Tribunal: TJMT
Processo: 0002672-17.2008.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002672-17.2008.8.11.0002
RECORRENTE: TAIPA SECURITIZADORA S/A
RECORRIDO: IDEAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TAIPA SECURITIZADORA S/A com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 25652452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Por tratar-se de título causal, a duplicata deve ter sua emissão vinculada, portanto, a um contrato de compra e venda de mercadoria ou de prestação de serviços; em que pese a existência de relação jurídica entres as partes, restou reconhecido pela Higieform o equívoco quanto a emissão da referida duplicata, conforme comprovado nos autos, por meio de email (id.n.o 7745813 –pag.16) a Requerente solicitando que mesma desconsiderasse, dentre outras, a referida duplicata, vejamos: “Duplicatas a pagar serão somente a 0069 1 e 0069 2 as outras serão nossas para não ficar mais acúmulos de fardos para trás. Nisso ficamos devendo para você os 60 fardos de bonificação e os 170 que ficaram do pedido anterior totalizando 1230 fardos para esta carga.”
Portanto, indubitável que o Apelante comprovasse a origem da dívida, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373,II do CPC; não se desincumbindo deste mister, está fadado a insucesso a cobrança que promove.
A indenização do dano moral, se deu com base no protesto de duplicatas indevidas, como bem asseverado em sentença, “pela negligência e a falta de zelo das requeridas Higieform, G & Y Industria e Taipa em, indevidamente, protestar o nome da autora.” O fato do Apelante ter protestado indevidamente uma única duplicata, no caso a de n.o 0069-A/08, não lhe retira a obrigação de indenizar, e nem autoriza a redução do quantum indenizatório.” (Ap no 0002672-17.2008.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DJ 19/11/2019)
A parte Recorrente alega violação ao artigo 294 do CPC, ao argumento de que, demonstrada a existência de contrato de cessão de crédito com notificação válida e regular do sacado, sem a oposição de exceções pessoais, o título (duplicata) é plenamente válido perante terceiro.
Recurso tempestivo (ID 42645997).
Contrarrazões ID 42977986.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 294 do CPC, ao argumento de que, demonstrada a existência de contrato de cessão de crédito com notificação válida e regular do sacado, sem a oposição de exceções pessoais, o título (duplicata) é plenamente válido perante terceiro.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO.FATURIZADORA. PROTESTO. DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI N° 5.474/68. INVALIDADE DE SAQUE SEM LASTRO EM RELAÇÃO CONTRATUAL SUBJACENTE DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. FALTA DE HIGIDEZ DA DUPLICATA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO SUBJACENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS DEVIDOS. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.
2. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.
3.A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. Aplicação analógica.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1598196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV